Tribunal: TJDFT
Processo: 0752928-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752928-75.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id 67200218) da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0708168-48.2023.8.07.0009 – id 218940763) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de decretação da indisponibilidade de bens da devedora, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e lhe determinou que o retorno dos autos ao arquivo provisório, com prescrição intercorrente projetada para 6/9/2030. Alega, em suma, que, após diversas tentativas de localização de bens, além da falta de manifestação da recorrida, o agravante não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade, razão pela qual cabível a restrição, via CNIB, em observância ao princípio da colaboração. Aponta perigo de dano no arquivamento do feito, com risco de prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela para que seja deferido o pedido de restrição de bens pelo CNIB. 2. O agravo veicula pretensão contrária a expressa disposição normativa. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, como já revela a sua própria denominação, é voltado ao registro dessa específica medida jurídica (indisponibilidade), que tem disciplina própria inconfundível com a penhora. Além da denominação, o Provimento CNJ 39/14 indica claramente a sua finalidade, verbis: “(...). CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101); (...). RESOLVE Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.” Grifei. Portanto, a ferramenta não se presta para a penhora de bens nem para rastreamento pelo Judiciário de imóveis eventualmente penhoráveis. A par da clareza do texto normativo, atente-se para a jurisprudência da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA POR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO - CCS-BACEN, CNIB. INUTILIDADE. DESNECESSIDADE. CONSULTA VIA DOI E DITR/CARF. NÃO CABIMENTO. 1. No que diz respeito à pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS-BACEN, de acordo com o site do próprio Banco Central, esse sistema é definido da seguinte maneira: "O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações". Com efeito, além de não informar valores ou movimentações financeiras, nem bloquear qualquer ativo, o CCS-BACEN possui a mesma base de dados do SISBAJUD. 2. O sistema CNIB, por sua vez, foi instituído nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Desse modo, denota-se que o referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores. 3. As pesquisas por meio da Declaração de Operações Imobiliárias - DOI e da Declarações de Imposto Territorial Rural - DITR, pondere-se que estas não atendem à pretensão do agravante, pois os referidos sistemas têm a finalidade de fiscalizar a realização de negócios imobiliários e não de armazenar dados dominiais de registro público de imóveis. Por isso, referida pesquisa mostra-se inútil para a execução, daí porque as referidas quebras do sigilo de dados (DOI e DITR/CARF) traduzem providências desproporcionais, que desrespeitam o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da CF, no presente caso. 4. Agravo de instrumento não provido. (Ac. 1.817.263, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2024) EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PEDIDO DE REQUISIÇÃO. DIMOF E DECRED. DESCABIMENTO. (...). II. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa ou constrição de imóveis penhoráveis em execução por quantia certa. III. O instituto da "indisponibilidade", restrito às hipóteses previstas em lei, é incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil. (...). VI. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Ac. 1.747.049, Des. James Eduardo Oliveira, 2023) Acrescente-se que o agravante não necessita da intervenção judicial para obter dos registros imobiliários do País informação sobre eventuais imóveis em nome dos agravados ou até mesmo, em relação a ordens de indisponibilidade, o próprio site “indisponibilidade.org.br”. Destarte, também por falta de interesse-necessidade, o agravo não comporta conhecimento, data venia do seu ilustre subscritor. 3. Não conheço do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 17/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator